Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-61.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Autora que sofreu descontos em seu benefício previdenciário em razão de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter pactuado. Banco réu regularmente citado, mas que apresentou tempestivamente contestação em outro feito proposto pela mesma autora, mas que questiona contrato diverso.
Sentença que julgou os pedidos

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Autora que sofreu descontos em seu benefício previdenciário em razão de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter pactuado. Banco réu regularmente citado, mas que apresentou tempestivamente contestação em outro feito proposto pela mesma autora, mas que questiona contrato diverso.
Sentença que julgou os pedidos procedentes em razão da aplicação dos efeitos da revelia. Apelos de ambas as partes. Com razão o do réu e prejudicado o recurso da autora. Em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa, o protocolo eletrônico tempestivo pelo réu, da contestação ao presente feito, em processo diverso, entre as mesmas partes e com objeto semelhante, junto com a contestação daquele feito, deve ser considerado erro escusável. A autora, ao propor diversos processos, cada um questionando um contrato, mas contra o mesmo réu e com situações assemelhadas, desrespeitou a economia processual e contribuiu para a ocorrência desse erro escusável. Sentença anulada. Retorno do feito ao juízo de origem para apreciação da contestação. Apelo do réu provido e recurso da autora prejudicado.